Tribunal: TJSP
Processo: 2072661-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DO VOTO DO RELATOR – ACOLHIMENTO PARA QUE ONDE SE LÊ: "LEI No 7.146/2018", LEIA-SE: "LEI No 7.146/2013".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2072661-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO NÚMERO DA LEI MENCIONADA NA EMENTA DO VOTO DO RELATOR – ACOLHIMENTO PARA QUE ONDE SE LÊ: "LEI No 7.146/2018", LEIA-SE: "LEI No 7.146/2013".